Tribunal: CARF
Processo: 10640.720797/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas  ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base questionado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720797/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.360 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
SANDRA SOUZA DAMASCENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR DOCUMENTO OFICIAL QUE
ATENDA A MESMA FINALIDADE.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base
de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos pelo
Código Florestal, o contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato
Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar após a
entrega da DITR.
Entretanto, essa obrigação pode ser substituída por outro documento que
atenda à finalidade de informar ao órgão ambiental da existência da área. No
caso, não foram apresentados outros documentos de órgão ambiental oficial.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. ISENÇÃO. SÚMULA
CARF No 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA- VTN. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas › ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias que não foram objeto de lançamento, e na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720797/2009-20
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720797/2009-20

parte conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.359, de 06 de novembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10640.720796/2009-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se
de
Recurso
Voluntário
interposto
por
SANDRA
SOUZA
DAMASCENO, contra o Acórdão de julgamento de primeira instância que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
Contra a contribuinte recorrente foi emitida Notificação de Lançamento, pela qual
se exige o pagamento do crédito tributário a título de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, do exercício de 2005, acrescido de multa de oficio (75,0%) e juros legais, tendo
como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Serra Negra”, cadastrado na RFB, sob o n°
3.915.226-0, com área declarada de 527,8 ha, localizado no Município de Lima Duarte/MG.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2005, a fiscalização resolveu rejeitar o VTN declarado, que
entendeu subavaliado com base no Laudo de Avaliação então apresentado pela contribuinte, com
consequente aumento do VTN tributável, e disto resultando o imposto suplementar.
Em seu Recurso voluntário a recorrente alega em apertada síntese, as mesmas
razões de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- necessidade de inclusão das áreas de mata nativa (reserva legal e reserva
particular do patrimônio natural), aduzindo que Por todos os laudos apresentados nos autos, é
inegável a existência de mata nativa na propriedade rural objeto do ITR de 2005: 302 hectares de
reserva legal e 30,2 hectares de reserva legal, particular do patrimônio natural, totalizando estas
áreas ambientais e de utilização limitada muito acima dos 20% legais.
- Sobre o ADA não apresentado alega que outro documentos suprem as
informações de área de preservação ambiental, no que diz respeito à obrigatoriedade do ADA.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720797/2009-20

- Quanto ao valor de Terra Nua aduz que apresentou laudo técnico por
profissional habilitado para fazê-lo, devendo ser considerado para fins de arbitramento do VTN.
Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e a ele dado provimento, para:
1) considerar as áreas de mata nativa regeneradas, hoje de reserva legal e reserva particular do
patrimônio natural, excluindo-as do cômputo das áreas tributáveis pelo ITR; 2) considerar o
valor das benfeitorias e pastagens apurados no laudo.
É o presente relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência desse
colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
Da exigência do ITR
A competência para fiscalizar, apurar e cobrar o Imposto Sobre a Propriedade Rural –
ITR é da União, por meio da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria da Fazenda
Nacional, conforme prescreve o artigo 153, inciso V, da Constituição Federal, podendo
os Municípios firmar convênio com a União, por meio da Receita Federal do Brasil para
obter a arrecadação desse imposto (Lei 11.250/2005 que regulamentou o artigo 153,
parágrafo quarto, inciso III, da CF 88).
O ITR está disciplinado pela Lei n.o 9.393/96, e regulamentado pelo Decreto n.o
4.382/2002.
Sobre a definição de zona rural, o STF após ter declarado a inconstitucionalidade do art.
6o, da Lei 5.868/72, e com Resolução de suspensão do Senado Federal n.o 313/1983,
passou-se a buscar a definição de propriedade rural, consoante o disposto do art. 32, do
Código Tributário Nacional, Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966. recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 15 do Decreto-Lei 57/55, existe a
definição de zona rural, nos seguintes termos:
“Decreto-Lei 57/55
Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não
abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sobre o
mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados.
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial
e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei
civil, localizado na zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em
lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos
indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos
pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720797/2009-20

III - sistema de esgotos sanitários;
IV- rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição
domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três)
quilômetros do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que
localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior”.
Já o artigo 34 do CTN, explica determina quem é o sujeito passivo do imposto exigido:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
Do valor da terra nua
O art. 33 do CTN expõe que o imposto a ser recolhido e sua base de cálculo é
determinado pelo valor venal do imóvel:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor
dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel,
para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade”.
Diante da Legislação em vigor o valor da terra nua é apurado pelo próprio contribuinte,
apurando em documento próprio conhecido como DIAT. Assim dispõe o artigo 8o da
Lei 9.393/96:
“O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel,
observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel. 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras,
apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto
avaliação da terra nua a preço de mercado”
Ocorre que o Valor de Terra Nua a ser utilizado para cálculo do ITR devido, tendo em
vista que a Lei no 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de
terras a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, bem como a Portaria SRF no
447, de 28/03/2002, regulamentou o Sistema de Preços de Terras, em seus artigos 1o ao
4o.
Considerando o disposto nos art. 14, § 1o da Lei no 9.396/1996, combinado com o art.
12 da Lei 8.629/1993, tem-se por factível o arbitramento pelo SIPT somente quando
efetuado com utilização do VTN médio que leve em consideração também o fator de
aptidão agrícola. Seguem os artigos:
“Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.(g.n.)
Lei 8.629/93
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720797/2009-20

Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:(Redação dada Medida Provisória no 2.18356, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)(g.n.) (GRIFEI).
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada MP no 2.18356, de
2001)
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das
benfeitorias.(Incluído dada MP no 2.18356, de 2001)
§1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada MP no
2.18356, de 2001)
§2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro
tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer
hipótese, o preço de mercado do imóvel.(Redação dada MP no 2.18356, de
2001)”.
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado a apresentar diversos documentos
comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação. Entre os mesmos constam: cópia do Ato
Declaratório Ambiental-ADA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA; cópia da Matrícula do Imóvel, caso exista averbação de
Área de Reserva Legal - ARL, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN ou
outros tipos de AUL; cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação
de ARL ou Ajustamento de Conduta; Laudo Técnico de Avaliação, elaborado com
atendimento aos requisitos das Normas Técnicas - NBR 14.653-3, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de avaliação e fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, com Grau 2 de
fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a não apresentação
do laudo propiciaria a substituição do VTN informado na DITR pelo constante do
Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Deve ser respeitado o disposto no item 9.2.15, alínea "b", da NBR 14653- 3, que dispõe
que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os
dados de mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis
localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR.
Sem nenhuma prova em contrário embasada em laudo técnico por engenheiro agrônomo
habilitado a fiscalização utilizou os valores referencias do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal – SIPT. O valor de referência consta na e-fl. 08.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é de
quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma
vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Ademais, importante mencionar que os valores foram considerados pelo próprio laudo
de avaliação produzido também pelo contribuinte. Para combater o lançamento fiscal o
valor de referência deveria atender aos critérios legais do laudo pelas normas da .
ABNT e devidamente registrado no respectivo Conselho.
Áreas de Reserva Legal E Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural E Área de
preservação permanente
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.360 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720797/2009-20

Quanto à área de reserva Legal e de Reserva Particular do Patrimônio, conforme se
verifica do auto de infração, essas matérias não foram objetos de lançamento fiscal, não
havendo glosa quanto às matérias, devendo, portanto, não ser conhecido em sede de
recurso, uma vez que não forma objeto da Lide. Para que fosse retirado essas áreas do
valor da terra nua, deveria o laudo estar enquadrado nas normas citadas no item anterior.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo das matérias que não foram objeto de lançamento, e na parte
conhecida negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)

Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital